Tribunal: STF
Processo: RMS 38329
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    A embargante alega que “há omissão na r. decisão, uma vez que o TEMA 745 (RE 714.139) foi julgado, declarando inconstitucional às alíquotas de ICMS sobre serviços de telecomunicação e energia, de pessoas físicas e jurídicas acima de 17% (dezessete) por cento).” 



    Aduz, com base no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe-se “o dever da devolução dos autos ao juízo de origem, para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal".



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada consignou de forma clara e objetiva que é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente recurso, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, II, “a”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de recurso ordinário em mandado de segurança dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de decisões denegatórias proferidas pelos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos, uma vez que o acórdão recorrido foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, conforme se infere do seguinte trecho:



    “Assim, tratando-se de decisão denegatória em mandado de segurança proferida originariamente pelo Tribunal de Justiça, o recurso cabível seria o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, II, ‘b’, da Constituição Federal.



    Em caso análogo, o Ministro LUIZ FUX, assim ponderou: ‘o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por Tribunais de Justiça, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição’ (RMS 35.130, Rel. LUIZ FUX, DJe de 24/05/2018).



    Em razão disso, diante do manifesto vício formal, não passível de regularização, tendo em vista que o autor, além de apresentar o recurso perante o Tribunal de Justiça, dirigiu suas razões recursais a esta CORTE e não ao Superior Tribunal de Justiça, a quem, em tese, caberia a apreciação de recurso ordinário interposto em face de decisão denegatória de segurança proferida pelos Tribunais de Justiça, nos termos do artigo 105, II, ‘b’, da Constituição Federal, é caso de não conhecimento do recurso.“



    Desse modo, depreende-se que a embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente